Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-10.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012775-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDO LUCIO ARRUDA DE AMORIM - CPF: 002.756.491-64 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Para registro, verifico que a parte reclamante não comprova os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, CPC), na medida em que juntou os mesmos protocolos destes autos em vários outros processos (o que caracteriza a pulverização de ações), dentre eles, cito: 1013336-34.2024.8.11.0001, 1013338-04.2024.8.11.0001, 1013340-71.2024.8.11.0001, entre outras. Além disso, inexiste protocolo de reclamação aberta pela própria parte autora. Diante do exposto, mantenho a sentença inalterada em razão da non reformatio in pejus. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO
.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto por Fernando Lúcio Arruda de Amorim contra sentença que condenou Águas Cuiabá S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da falha na prestação de serviço essencial, consistente na interrupção prolongada do fornecimento de água.

2. A controvérsia recursal reside na majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que a quantia fixada na sentença é insuficiente para reparar os prejuízos sofridos pelo recorrente e para cumprir a função pedagógica da indenização.

3. A interrupção do fornecimento de água por 25 dias caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

4.
O quantum indenizatório foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto e evitando o enriquecimento sem causa.
Tendo como base esses critérios, a indenização arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

5. A jurisprudência tem adotado entendimento no sentido de que valores de indenização por danos morais devem observar o critério de compensação do dano e prevenção de condutas futuras, sem configurar enriquecimento sem causa.

6.
A sentença, que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos índices consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025